Tribunal: TJPA
Processo: 0006392-63.2009.8.14.0028
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO HABILITADO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-A apelante aduz a ocorrência de nulidade da intimação para apresentação de réplica à contestação, em virtude do ato publicado ter sido realizado em nome de advogado que não estava habilitado nos autos e que inclusive já havia renunciado ao mandato.II-Analisando os autos, verifica-se que a intimação de réplica à contestação foi realizada em nome da advogada que já havia renunciado expressamente os poderes conferidos em procuração pelos autores do feito (fls. 41).III- Observa-se que às fls. 43 consta pedido dos apelantes no sentido de que as intimações e publicações fossem endereçadas somente a advogada Dra. Andrea Bassalo Vilhena Gomes (OAB/PA nº 7.761), sob pena de nulidade.IV- O documento de fls. 51 indica que, na publicação relativa à intimação a réplica à contestação, não foi atendido o pedido formulado na petição de fls. 45, isto é, não constou o nome do advogado indicado para receber, com exclusividade, as publicações e intimações relativas ao processo.V-Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença prolatada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO:
RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº:
0006392-63.2009.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELANTE:
MARIA HELENA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS
ADVOGADO: ANDREA BASSALO VILHENA GOMES, OAB/PA 7.761
APELADO:
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO HABILITADO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I-
A apelante aduz a ocorrência de nulidade da intimação para apresentação de réplica à contestação, em virtude do ato publicado ter sido realizado em nome de advogado que não estava habilitado nos autos e que inclusive já havia renunciado ao mandato.
II-
Analisando os autos, verifica-se que a intimação de réplica à contestação foi realizada em nome da advogada que já havia renunciado expressamente os poderes conferidos em procuração pelos autores do feito (fls. 41).
III-
Observa-se que às fls. 43 consta pedido dos apelantes no sentido de que as intimações e publicações fossem endereçadas somente a advogada Dra. Andrea Bassalo Vilhena Gomes (OAB/PA nº 7.761), sob pena de nulidade.
IV-
O documento de fls. 51 indica que, na publicação relativa à intimação a réplica à contestação, não foi atendido o pedido formulado na petição de fls. 45, isto é, não constou o nome do advogado indicado para receber, com exclusividade, as publicações e intimações relativas ao processo.
V-
Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença prolatada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER

E DAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 19 de outubro de 2020.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora
RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº:
0006392-63.2009.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELANTE:
MARIA HELENA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS
ADVOGADO: ANDREA BASSALO VILHENA GOMES, OAB/PA 7.761
APELADO:
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA HELENA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS,
em face da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS.

Historiando os fatos, os autores, servidores públicos municipais, ajuizaram a ação acima referida relatando, em síntese que, injustificadamente, não receberam o salário e 13º salário relativo ao mês de dezembro de 2008.

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença de fls. 52, que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:
¿(...) Em análise dos autos verifico que não existem documentos nos autos que prove os fatos narrados na inicial, nem houve juntada do rol de testemunhas. O que inviabiliza o julgamento do mérito na demanda.
Por estas razões, verifico a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento valido e regular do processo, nos termos do artigo 267, IV do CPC.
Art. 267. Extingue-se o processo sem resolução do mérito:
...
IV - quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento valido e regular do processo.
§3º - O juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria constante dos incisos IV, V e VI; todavia o réu que não alegar, na primeira oportunidade em que lhe caiba falar nos autos, responderá pelas custas do retardamento.
Razão pela qual julgo extinta a demanda, nos termos do artigo 267, IV e §3º do CPC
.
Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (fls. 54/59), aduz a ocorrência de nulidade da intimação para apresentação de réplica à contestação, em virtude do ato publicado ter sido realizado em nome de advogado que não estava habilitado nos autos e que inclusive já havia renunciado ao mandato.

Alega que houve pedido expresso para que as publicações fossem realizadas em nome da advogada Andrea Bassalo Vilhena Gomes, conforme se verifica às fls. 45 dos autos.

Argui a nulidade de todos os atos praticados, em observância ao pedido expresso de intimação exclusiva de advogado indicado pela parte, conforme disposto no artigo 236, § 1º do CPC/73.

Argumenta que não há que se falar em ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, visto que foram atendidos todos os requisitos para a instauração do processo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a declaração de nulidade da sentença e baixa dos autos ao juízo de 1º grau, para o devido processamento do feito.

De acordo com certidão de fls. 72, o apelado não apresentou contrarrazões.

Instada a se manifestar nos autos fls. (67/68), a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer ante a ausência de interesse público.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Inicialmente, cabe ressaltar que o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 14, estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Dessa forma, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/73 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser anterior à vigência da nova lei processual.

A míngua de questões preliminares, passo a análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão
a quo
que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, IV, § 3º do CPC/73.

Assiste razão a apelante.

Analisando os autos, verifica-se que a intimação de réplica à contestação foi realizada em nome da advogada Lívia Maria R. da Silva (fls. 51), ocasião em que já havia renunciado expressamente os poderes conferidos em procuração pelos autores do feito (fls. 41).

Ademais, observa-se que às fls. 43 consta pedido expresso no sentido de que as intimações e publicações fossem endereçadas somente a advogada Dra. Andrea Bassalo Vilhena Gomes (OAB/PA nº 7.761), sob pena de nulidade.

Os artigos 236 e 247,
caput
, do CPC estabelecem o seguinte:
Art. 236.
No Distrito Federal e nas Capitais dos Estados e dos Territórios, consideram-se feitas as intimações pela só publicação dos atos no órgão oficial.
§ 1o
É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação.
Art. 247.
As citações e as intimações serão nulas, quando feitas sem observância das prescrições legais.

O documento de fls. 51 indica que, na publicação relativa à intimação a réplica à contestação, não foi atendido o pedido formulado na petição de fls. 45, isto é, não constou o nome do advogado indicado para receber, com exclusividade, as publicações e intimações relativas ao processo.

Desse modo, não atendido o pedido de intimação formulado pela apelante, entendo ser necessária a anulação da sentença prolatada.

Neste sentido, versa a jurisprudência do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
ESTA CORTE SUPERIOR TEM ENTENDIMENTO ASSENTE NO SENTIDO DE QUE É NECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO PARA QUE SANE AS IRREGULARIDADES PROCESSUAIS, ANTES DA EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO OU POR NÃO ATENDIMENTO A DILIGÊNCIA A CARGO DO AUTOR
. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO (REsp 1225615-RJ - Min. NANCY ANDRIGHI - julgamento: 21/02/2011).
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA PUBLICAÇÃO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS HABILITADOS. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE (CPC/2015, ART. 272, § 5º). AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
.
1.
Havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato (CPC/2015, art. 272, § 5º). Precedentes.
2. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, determinando a realização de nova intimação a ser promovida pelo Tribunal de origem, com a devolução do prazo recursal.
(AgInt no REsp 1795060/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019). (Grifo nosso).

Assim, os atos processuais praticados a partir da prolação da sentença, estão eivados de nulidade insanável.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação cível, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém, 19 de outubro de 2020.
Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora